Tribunal: CARF
Processo: 11080.732517/2017-91
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: JORGE LUIS CABRAL
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Terceira Seção / Quarta Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2023-08-23
Data de publicação: 2024-01-08

Inteiro teor:
S3-C 4T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11080.732517/2017-91
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3402-010.931 – 3a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
23 de agosto de 2023
Recorrente
TIGRE S.A. PARTICIPAÇÕES
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 01/10/2011 a 31/12/2011
INCONSTITUCIONALIDADE DO § 17, DO ART. 74, DA LEI No
9.430/1996.
DECISÃO
DO
STF
EM
REPERCUSSÃO
GERAL.
INCONSTITUCIONALIDADE
DE
MULTA
ISOLADA
POR
NÃO
HOMOLOGAÇÃO DE COMPENSAÇÃO.
A multa isolada por não homologação de compensação, prevista no § 17, do
Art. 74, da Lei no 9.430/1996, foi considerada inconstitucional em julgamento
com sede em repercussão geral, no Tema 736, pelo Supremo Tribunal Federal.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento ao Recurso Voluntário, para cancelar a multa isolada lavrada por não homologação
da compensação.
(documento assinado digitalmente)
Pedro Sousa Bispo - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Jorge Luís Cabral - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Lazaro Antonio Souza
Soares, Alexandre Freitas Costa, Jorge Luis Cabral, Marina Righi Rodrigues Lara, Carlos
Frederico Schwochow de Miranda, Ricardo Piza di Giovanni (suplente convocado(a)), Cynthia
Elena de Campos, Pedro Sousa Bispo (Presidente), a fim de ser realizada a presente Sessão
Ordinária. Ausente(s) o conselheiro(a) Renata da Silveira Bilhim, substituído(a) pelo(a)
conselheiro(a) Ricardo Piza di Giovanni.
Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário interposto contra o Acórdão no 108-005.905,
proferido pela 27a Turma de Julgamento da Delegacia da Receita Federal do Brasil de
Julgamento 08, que por unanimidade julgou improcedente a Impugnação, contra Notificação de
Lançamento da Delegacia da Receita Federal do Brasil em Joinville/SC, pela constituição de
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11080.732517/2017-91
Fl. 127
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 3402-010.931 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11080.732517/2017-91

multa por compensação não homologada, conforme controlado no processo no
10920.904488/2013-41.
O pedido de compensação foi apenas parcialmente homologado, em razão de
glosas por discordância da Autoridade Tributária em relação a classificação fiscal de
mercadorias, com consequências no aumento de alíquotas de IPI, glosas de créditos referentes a
aquisições de fornecedores optantes pelo SIMPLES e glosas referentes a créditos decorrentes de
aquisições para consumo e ativo permanente.
Todas estas questões foram abordadas no processo já referido acima, onde se deu
provimento parcial ao Recurso Voluntário apenas em relação aos itens que foram glosados como
aquisições de fornecedores optantes pelo SIMPLES, em razão de na verdade tratarem-se de
devoluções de vendas a clientes optantes pelo SIMPLES, e pelo fato de que a Autoridade
Tributária não verificou todos os quesitos normativos previstos no artigo 231, do Decreto no
7.212, de 15 de junho de 2010, e ainda em razão da Autoridade Tributária não ter verificado a
regularidade do estorno na devolução de bens adquiridos com defeitos, cuja movimentação foi
feita através de documentação fiscal com destaque indevido de IPI, mas mantendo-se a alteração
de classificação fiscal de mercadorias.
A Recorrente tomou ciência do Acórdão de Primeira Instância no dia 16 de junho
de 2021, e apresentou Recurso Voluntário em 15 de julho de 2021.
Em seu Recurso Voluntário, a Recorrente alega o seguinte:
“Com efeito, a Notificação de lançamento (NLMIC) 1371/2017 impôs multa isolada à Recorrente
sob o fundamento de que o PER/DCOMP objeto do Processo administrativo 10920-904488/2013-
41 não foi integralmente homologado.
7. Sucede que, ao contrário do quanto assinalado no acórdão recorrido, esta não homologação
decorreu exclusivamente de lançamento de débito realizado após formalização dos pedidos de
ressarcimento e compensação.
Deveras, quando da apresentação desses pedidos, a Recorrente detinha o crédito postulado e não
poderia, evidentemente, antever que ele seria aproveitado por ocasião da lavratura do auto de
infração objeto do Processo administrativo 10920.721.332/2014-15.
É dizer, o crédito não apenas existia como inclusive foi compensado com o débito lançado pela
fiscalização federal, após a formalização dos pedidos de ressarcimento e compensação.
E foi justamente este fato novo, alheio à vontade da Recorrente e de impossível previsão, que
acarretou a não homologação dos pedidos de compensação que haviam sido formulados.
É inconteste, pois, a boa-fé da Recorrente e a ausência da prática de ato ilícito quando da
formulação do PER/DCOMP, o que afasta a possibilidade de lhe ser imposta penalidade. E isso
sob pena da flagrante quebra do primado da segurança jurídica.”
Argui que o Supremo Tribunal Federal reconheceu a repercussão geral do Recurso
Extraordinário 796.939, que trata do mesmo assunto, segundo o Tema 736, mas o mesmo ainda
está em julgamento. Alega nesta mesma toada a inconstitucionalidade do § 17, do artigo 74, da
Lei no 9.430, de 27 de dezembro de 1996, pela declaração de repercussão geral acima referida e
pela ilegalidade em decorrência da ofensa do princípio do non bis in idem.
Trata também da discussão sobre a classificação tarifária.
Por fim, apresenta o seguinte pedido:
“17. Em face do quanto exposto, requer-se seja recebido e conhecido o presente recurso,
julgando-o procedente para, reformando o acórdão recorrido, julgar improcedente a notificação
fiscal impugnada, anulando-se a multa isolada em comento.”
Este é o relatório.

Fl. 128
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 3402-010.931 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11080.732517/2017-91

Voto
Conselheiro Jorge Luís Cabral, Relator.
O Recurso voluntário é tempestivo e reveste-se dos demais requisitos de
admissibilidade, de forma que dele tomo conhecimento.
O Supremo Tribunal Federal declarou a inconstitucionalidade dos §§ 15 e 17, do
artigo 74, da Lei no 9.430, de 27 de dezembro de 1996, em julgamento com sede em repercussão
geral, relativo ao tema 736, conforme dispositivo do Acórdão que reproduzo a seguir:
“A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Ministros do Supremo Tribunal Federal, em
Sessão Virtual do Plenário de 10 a 17 de março de 2023, sob a Presidência da Senhora Ministra
Rosa Weber, na conformidade da ata de julgamento e das notas taquigráficas, por unanimidade
de votos, apreciando o tema 736 da repercussão geral, em conhecer do recurso extraordinário e
negar-lhe provimento, na medida em que inconstitucionais, tanto o já revogado § 15, quanto o
atual § 17 do art. 74 da Lei 9.430/1996, mantida, assim, a decisão proferida pelo Tribunal a quo.
Foi fixada a seguinte tese: “É inconstitucional a multa isolada prevista em lei para incidir diante
da mera negativa de homologação de compensação tributária por não consistir em ato ilícito com
aptidão para propiciar automática penalidade pecuniária”. Tudo nos termos do voto reajustado
do Relator. O Ministro Alexandre de Moraes acompanhou o Relator com ressalvas. Não votou o
Ministro Nunes Marques, sucessor do Ministro Celso de Mello (que votara na sessão virtual em
que houve o pedido de destaque, acompanhando o Relator).
Brasília, 20 de março de 2023.
Ministro EDSON FACHIN
Relator”
Este resultado vincula obrigatoriamente os atos da administração pública, nos
termos do inciso VI, alínea a, do artigo 19, e § 1o e caput do artigo 19-A, da Lei no 10.522, de 19
de julho de 2002.
“Art. 19. Fica a Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional dispensada de contestar, de
oferecer contrarrazões e de interpor recursos, e fica autorizada a desistir de recursos já
interpostos, desde que inexista outro fundamento relevante, na hipótese em que a ação ou a
decisão judicial ou administrativa versar sobre: (Redação dada pela Lei no 13.874, de 2019)
(...)
VI - tema decidido pelo Supremo Tribunal Federal, em matéria constitucional, ou pelo Superior
Tribunal de Justiça, pelo Tribunal Superior do Trabalho, pelo Tribunal Superior Eleitoral ou
pela Turma Nacional de Uniformização de Jurisprudência, no âmbito de suas competências,
quando: (Incluído pela Lei no 13.874, de 2019)
a) for definido em sede de repercussão geral ou recurso repetitivo; ou (Incluída pela Lei no
13.874, de 2019)
(...)
VII - tema que seja objeto de súmula da administração tributária federal de que trata o art. 18-A
desta Lei. (Incluído pela Lei no 13.874, de 2019)
(...)

Art. 19-A. Os Auditores-Fiscais da Secretaria Especial da Receita Federal do Brasil não
constituirão os créditos tributários relativos aos temas de que trata o art. 19 desta Lei,
observado: (Incluído pela Lei no 13.874, de 2019)
(...)
§ 1o Os Auditores-Fiscais da Secretaria Especial da Receita Federal do Brasil do Ministério da
Economia adotarão, em suas decisões, o entendimento a que estiverem vinculados, inclusive
para fins de revisão de ofício do lançamento e de repetição de indébito
administrativa. (Incluído pela Lei no 13.874, de 2019)
Fl. 129
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 3402-010.931 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11080.732517/2017-91

§ 2o O disposto neste artigo aplica-se, no que couber, aos responsáveis pela retenção de tributos
e, ao emitirem laudos periciais para atestar a existência de condições que gerem isenção de
tributos, aos serviços médicos oficiais. (Incluído pela Lei no 13.874, de 2019)
A Portaria MF no 343, de 09 de junho de 2015, O Regulamento Interno do CARF
– RICARF, também vincula a observação das decisões em sede de Recursos Repetitivos, dos
Tribunais Superiores, conforme destacamos pela reprodução do § 2o, do artigo 62, do RICARF.
“Art. 62. Fica vedado aos membros das turmas de julgamento do CARF afastar a aplicação ou
deixar de observar tratado, acordo internacional, lei ou decreto, sob fundamento de
inconstitucionalidade.
(...)
§ 2o As decisões definitivas de mérito, proferidas pelo Supremo Tribunal Federal e pelo Superior
Tribunal de Justiça em matéria infraconstitucional, na sistemática dos arts. 543-B e 543-C da Lei
no 5.869, de 1973, ou dos arts. 1.036 a 1.041 da Lei no 13.105, de 2015 - Código de Processo
Civil, deverão ser reproduzidas pelos conselheiros no julgamento dos recursos no âmbito do
CARF. (Redação dada pela Portaria MF no 152, de 2016)”
Em razão da decisão do STF com sede em repercussão geral, e considerando a
inconstitucionalidade do dispositivo que dá a fundamentação legal ao Auto de Infração
combatido, voto por dar provimento ao Recurso Voluntário, no sentido de cancelar a multa
isolada por falta de homologação de compensação.

(documento assinado digitalmente)
Jorge Luís Cabral

Fl. 130
DF CARF MF
Original